Tribunal: TJES
Processo: 5007225-91.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANIELYSON GONCALVES TELES
RECORRIDO: JOSE CARLOS COSTA TELES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O recorrente sustenta ausência de culpa, nega a veracidade do boletim de ocorrência e pleiteia a exclusão ou redução da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade dos requeridos pelo acidente de trânsito e à existência de pressupostos fáticos e jurídicos que justifiquem a indenização por danos materiais e morais, com especial enfoque na presença de gestante e menor no veículo colidido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O acidente é fato incontroverso, e os réus não se desincumbiram do ônus de provar causa excludente de responsabilidade. O dano material foi devidamente comprovado mediante pagamento de franquia do seguro. Contudo, ausente qualquer prova de ofensa à integridade física ou psíquica dos ocupantes do veículo, não se configura o dano moral. A jurisprudência tem se posicionado contra a fixação de danos morais presumidos em situações de acidentes sem lesões ou consequências extraordinárias.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito decorre da comprovação da culpa ou da responsabilidade objetiva do proprietário do veículo. 2. É devida indenização por danos materiais quando há prova do prejuízo efetivo, como o pagamento de franquia de seguro. 3. A simples presença de gestante e menor no veículo, sem prova de lesões ou abalo anormal à esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral exige prova de violação concreta aos direitos da personalidade.".

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JECSC; RCív 5007661-80.2024.8.24.0091; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 08/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007225-91.2023.8.08.0030

RECORRENTE: RANIELYSON GONCALVES TELES

RECORRIDO: LORENA AGUILAR PEDRONI e outros

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O recorrente sustenta ausência de culpa, nega a veracidade do boletim de ocorrência e pleiteia a exclusão ou redução da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade dos requeridos pelo acidente de trânsito e à existência de pressupostos fáticos e jurídicos que justifiquem a indenização por danos materiais e morais, com especial enfoque na presença de gestante e menor no veículo colidido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O acidente é fato incontroverso, e os réus não se desincumbiram do ônus de provar causa excludente de responsabilidade. O dano material foi devidamente comprovado mediante pagamento de franquia do seguro. Contudo, ausente qualquer prova de ofensa à integridade física ou psíquica dos ocupantes do veículo, não se configura o dano moral. A jurisprudência tem se posicionado contra a fixação de danos morais presumidos em situações de acidentes sem lesões ou consequências extraordinárias.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito decorre da comprovação da culpa ou da responsabilidade objetiva do proprietário do veículo. 2. É devida indenização por danos materiais quando há prova do prejuízo efetivo, como o pagamento de franquia de seguro. 3. A simples presença de gestante e menor no veículo, sem prova de lesões ou abalo anormal à esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral exige prova de violação concreta aos direitos da personalidade.".

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JECSC; RCív 5007661-80.2024.8.24.0091; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 08/05/2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por RANIELYSON GONCALVES TELES em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta pelos autores, ora Recorridos, condenando o ora Recorrente e JOSE CARLOS COSTA TELES ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos requerentes.

O Recorrente insurge-se contra a sentença, alegando que não foi o responsável pelo acidente de trânsito descrito nos autos. Sustenta que o boletim de ocorrência juntado pela parte autora não goza de presunção absoluta de veracidade, tratando-se de documento unilateral, e que, inclusive, a própria narrativa dos Recorridos revela que o condutor do veículo envolvido trafegava em velocidade superior à permitida na via, o que afastaria sua responsabilidade. Alega, ainda, que não restaram demonstrados os requisitos legais da responsabilidade civil, especialmente a culpa e o nexo de causalidade, previstos nos artigos 186 e 932 do Código Civil, e que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

Quanto ao valor da indenização fixada, o Recorrente afirma ser exorbitante e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da sua condição econômica, requerendo, subsidiariamente, sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelos Recorridos, nas quais pugnam pela manutenção da sentença. Alegam que a responsabilidade do Recorrente decorre da sua condição de proprietário do veículo, sendo, portanto, objetiva e solidária, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. Sustentam, ainda, que a indenização arbitrada é compatível com os danos sofridos e que o recurso apresentado não trouxe argumentos jurídicos idôneos a justificar a reforma da sentença, caracterizando mero inconformismo.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Recorrente, haja vista que demonstrou nos autos sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação processual vigente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

De acordo com o artigo 927,
caput,
do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No caso em análise, o acidente de trânsito é fato incontroverso nos autos, sendo admitido por ambas as partes. A controvérsia reside na responsabilidade pela colisão e na extensão dos danos indenizáveis.

Compulsando os autos, verifica-se que os demandados não se desincumbiram de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, os elementos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e os documentos comprobatórios do pagamento da franquia do seguro, reforçam a tese de responsabilidade pelo acidente e o consequente dever de indenizar os danos materiais suportados pelos autores.

Com efeito, é devida a condenação ao pagamento de danos materiais, uma vez que o valor fixado na sentença refere-se à franquia do seguro efetivamente quitada pelos autores em decorrência do sinistro, estando devidamente comprovado o desembolso. Trata-se, portanto, de prejuízo direto e comprovado, o que torna justa e proporcional a condenação dos réus neste aspecto.

Quanto ao pedido de danos morais, no entanto, a solução deve ser diversa. A jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que, em casos de acidentes de trânsito sem lesões físicas ou consequências graves, a mera existência do acidente e os aborrecimentos decorrentes da necessidade de conserto do veículo não são, por si sós, suficientes para ensejar reparação por danos morais, diante da ausência de ofensa a direito da personalidade.

É verdade que os autores alegaram que, no momento do acidente, encontravam-se no veículo a esposa grávida e um filho menor. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que tenham sofrido ferimentos, sido levados a atendimento médico ou mesmo enfrentado desdobramentos psicológicos que extrapolem o mero susto. Ausente, portanto, qualquer substrato fático ou probatório que comprove abalo psíquico significativo ou violação à integridade física e emocional dos ocupantes do veículo.

Destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Alegação de invalidade do acordo extrajudicial. Tese de possibilidade da complementação da indenização mesmo quando firmado acordo extrajudicial. Não acolhimento. Composição com cláusula específica de plena quitação. Inexistência de qualquer vício de consentimento. Ausência de nulidade. Partes capazes, objeto lícito e pacto que não exigia forma ou solenidade específica. Inviabilidade de postulação da complementação da indenização em juízo. Transação que se caracteriza como negócio jurídico, cujos termos devem ser observados pelas partes celebrantes.
Pretensão de arbitramento de indenização por dano moral. Tese de dano moral in re ipsa. Rejeição. Acidente de trânsito que não enseja dano moral presumido. Necessidade de comprovação de situação extraordinária capaz de fundamentar o abalo moral indenizável. Inexistência, no caso, de lesão física. Acidente que se limitou ao prejuízo material. Ausência de circunstância excepcional capaz de ensejar o dano extrapatrimonial. Dano moral não configurado
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5007661-80.2024.8.24.0091; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 08/05/2025). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de veículo usado. Problema mecânico. Demora injustificada de aproximadamente 2 (dois) meses para o conserto do bem. Sentença de parcial procedência. Insurgêngia da parte ré. Tese de simulação no contrato de locação. Insubsistência. Inovação recursal. Matéria não exposta em contestação. Indevida supressão de instância. Pleito de reconhecimento de ausência de amparo legal referente ao pagamento do carro reserva. Acolhimento. Ausência de obrigação legal de fornecimento de automóvel reserva pela ré. Pressupostos do art. 18 do CDC não observados. Pedido de afastamento ou minoração do dano moral. Viabilidade.
Demora não excessiva na devolução do bem entregue para conserto (73 dias). Eventual descumprimento contratual que não gera abalo moral presumido. Via crucis não configurada
. Recurso conhecido e provido. (JECSC; RCív 5004763-65.2023.8.24.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Pizolati; Julg. 08/08/2024). (Grifo nosso)

A simples alegação da presença de gestante e menor, desacompanhada de qualquer elemento comprobatório que demonstre sofrimento anormal ou excepcional, não é suficiente, por si só, para justificar a fixação de indenização por dano moral, sob pena de se banalizar esse tipo de reparação e contrariar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a mera demora no conserto do veículo, bem como a exigência de pagamento da franquia, não são, por si sós, suficientes para fundamentar uma condenação por danos morais. Tais situações configuram, embora possam causar incômodos e transtornos ao lesado, não atingem necessariamente a esfera da personalidade, essencial para a caracterização do dano moral.

Assim, não restando comprovado que a situação narrada teve o condão de lesar os atributos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento o caminho da improcedência, neste aspecto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto à condenação por danos morais, julgando improcedente este pedido, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor fixado na sentença, devidamente comprovado nos autos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)